Tribunal: TJMT
Processo: 0145488-52.2013.8.11.0000
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 145488/2013
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 905 – TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO
Na esteira do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1495146/MG (2014/0275922-0), “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Recurso parcialmente provido.

AGRAVANTE(S):
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégio Plenário:
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por José Guilherme Júnior e outros contra decisão exarada nos Embargos à Execução n. 116236/2013, que determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção de valor referente à condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, bem como a incidência de juros de mora de meio por cento ao mês, até o trânsito em julgado da execução.
Apreciado pelo Tribunal Pleno em sessão do dia 13.02.2014, o recurso fora parcialmente provido, em aresto que restou assim ementado, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIN 4.357/DF) - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE QUE REFLETE A INFLAÇÃO ACUMULADA NO PERIODO – IPCA – JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL ESTABALECIDO PARA A POUPANÇA A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI - MATÉRIA DEFINIDA PELO STJ SOB A SISTEMATICA DO ARTIGO 543-C DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTO PARCIAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.357/DF, afastou a aplicabilidade do índice oficial de remuneração, vinculado às cadernetas de poupança, declarando a inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Carta Constitucional, o que, por arrastamento se estende à Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, definiu a aplicabilidade da decisão, ainda que pendente de modulação pelo STF, utilizando o IPCA para recomposição monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
A aplicação dos juros moratórios se submete ao regramento vigente no período, sem retroação dos efeitos da norma, e deve ser aplicado no percentual de meio por cento ao mês até 29-6-2009 (advento da Lei n. da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997) e, a partir daí regular-se pelo percentual estabelecido para a caderneta de poupança.

Em face da sobredita decisão interpôs-se o Recurso Especial n. 83002/2014 que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi devolvido a este Tribunal ante a afetação do tema nestes autos tratado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 905), ficando o feito suspenso até a apreciação da matéria da matéria.
O aludido tema fora apreciado pelo Tribunal da Cidadania, conforme afiançado pela Desembargadora Vice-Presidente às fls. 248/250v, e, ante a divergência do decidido por esta Corte e a tese fixada no julgamento repetitivo, os autos foram devolvidos a este Relator para análise de possível juízo de retratação.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE/RELATOR)
Eminentes pares,
Conforme relatado, cuida-se de Agravo Regimental que, julgado por este Tribunal Pleno, foi atacado por recurso especial que permaneceu suspenso ante a afetação da matéria aqui discutida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Com o julgamento do caso paradigma pelo Tribunal da Cidadania (REsp 1495146/MG), o feito foi devolvido para este Relator para que analisasse a possibilidade de retratação do seu posicionamento inicial.
Pois bem.
O primeiro julgamento do presente agravo, sob a Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, Presidente desta Corte à época, fixou que “a correção monetária seja calculada com base no IPCA, e para que os juros moratórios sejam calculados no percentual de meio por cento ao mês até 29-6-2009, e após, no percentual aplicado à caderneta de poupança”.
É certo, contudo, que a questão da atualização de valores nas condenações impostas à fazenda pública é deveras tormentosa, permeada de meandros e decisões que, longe de esclarecê-la, a complicava cada dia mais.
Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4357, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do art. 100, §12, da CF e, por arrasto, também o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Tal julgado, inclusive, serviu de fundamento à primeira assentada de julgamento deste agravo.
Sucede, entretanto, que a sobredita ADI diz respeito à atualização dos valores de precatórios já expedidos e, portanto, aplica-se a feitos em etapa processual diversa da em comento.
Tanto é assim que a celeuma acerca da atualização de valores devidos pela Fazenda Pública até a expedição do precatório ou da RPV continuou em voga, verbi gratia dos temas 810/STF[1] e 905/STJ[2].
Ao enfrentar tal questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810), fixou as seguintes teses, in verbis:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Notem, nobres pares, que o Pretório Excelso não esgotou as questões relativas à matéria, remanescendo dúvidas em especial quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado em substituição ao índice da caderneta de poupança. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela Suprema Corte em sessão realizada em 03.10.2019.
O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, partindo das premissas fixadas pelo STF, dissecou o entendimento lá fixado ao apreciar o Tema 905, justamente aquele que motivara a suspensão do recurso especial interposto nestes autos.
Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ. REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Percebe-se com clareza que o julgamento feito pelo STJ bem delineou as hipóteses de constituição do crédito contra a fazenda pública e, a partir de tal análise, fixou a forma – em seu tempo e modo – de atualização de tais créditos.
Impende destacar, ademais, que um olhar desatento poderia levar à conclusão de que o anterior julgamento está em consonância com a tese fixada pelo STJ, contudo o cotejo entre eles apresenta singela diferença, qual seja: o julgado deste Tribunal fixa como índice de correção monetária o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto a tese estabelece o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Embora ambos os índices sejam medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, eles apresentam diferenças entre si[3].
Dito isso, no caso dos autos, por referir-se à execução de honorários advocatícios, necessário se faz trazer à lume a raiz de tal crédito acessório, para que, por evidente, possa ele seguir a sorte do crédito principal.
Abro parênteses, nesse ponto, para brevemente recordar o caminho percorrido por este feito.
Na origem, o Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – SINFATE e o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF/MT impetraram o Mandado de Segurança n. 12041/1995, que tratou do pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas aos servidores públicos civis a eles filiados (fls. 26 dos Embargos à Execução n. 103347/2008, apenso).
À margem da discussão principal daquele mandamus, iniciou-se, com a oposição dos Embargos à Execução n. 103347/2008 pelo Estado de Mato Grosso, a discussão acerca do montante dos honorários devidos em razão da execução do julgado na ação constitucional.
Os sobreditos embargos foram julgados improcedentes monocraticamente pelo à época Presidente deste Tribunal, Des. Paulo Inácio Dias Lessa, com a consequente condenação do então Embargante, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.700,00 (fls. 43/46 daqueles autos), isso nos idos de 12/2008.
Interposto o Agravo Regimental n. 2635/2009, a decisão do Presidente fora integralmente mantida (fls. 53/62 dos Embargos à Execução n. 103347/2008).
Com isso, os então embargados propuseram naqueles próprios autos a execução da verba honorária fixada.
Intimada desta execução, o Estado de Mato Grosso opôs os Embargos à Execução n. 116236/2013 (apenso), julgados parcialmente procedentes pelo Des. Orlando de Almeida Perri, Presidente à época.
Essa decisão fora desafiada pelo presente Agravo Regimental n. 145488/2013, no qual se questiona os índices de atualização monetária e juros aplicáveis à espécie e cuja trajetória – julgamento, interposição de REsp e sobrestamento – já fora abordada em linhas volvidas.
Tudo o que se disse acerca da origem do feito importa para identificar que os valores nele discutidos, por possuírem raízes no MS 12041/1995, que tratou do pagamento de vantagens a servidores públicos, devem ser atualizados nos moldes do fixado no item 3.1.1 da ementa acima transcrita.
Assim, tendo o crédito sido constituído em 02.12.2008, conforme ressai das fls. 43/46 dos Embargos à Execução n. 103347/2008 (apenso), sobre ele deve incidir: até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009: juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso interposto para sujeitar o quantum debeatur às balizas fixadas neste voto.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (4o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (6a Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (9o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (10o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Disponível em < http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4723934&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810>. Acesso em 18.05.2018.
[2] Aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Disponível em < http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp>. Acesso em 18.05.2018.
[3] Informações disponíveis em < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 03.12.2019.